Tribunal: TJES
Processo: 5024710-93.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024710-93.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CICERO LIMA GUEDES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS INCABÍVEL. ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5024710-93.2021.8.08.0024

Embargante: CÍCERO LIMA GUEDES

Embargado: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado se manifestou concordando com os termos dos embargos.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
CÍCERO LIMA GUEDES
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão julgou procedentes os pedidos iniciais todavia condenou o recorrido ao pagamento de honorários oq ue vai de encontro ao art. 55 da Lei 9.099/95.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 6974537) proferido, alegando vício.

Compulsando com detença os autos, percebo que a razão assiste ao embargante, em especial porque o acórdão conheceu o recurso e deu-lhe provimento, todavia condenou o embargante em custas e honorários.

O art. 55 da lei 9.099/95 prevê que a parte embargante apenas será condenada em custas e honorários se recorrer da sentença e for vencido.

Vejamos:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Assim, tendo o embargante seu pleito conhecido e provido, não se mostra devida a condenação da parte em custas e honorários.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para retificar o dispositivo do acórdão, passando a conter a seguinte redação:

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença guerreada e julgar procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)